Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723681-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença no 0016905-38.2005.8.07.0001, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, indeferiu o pedido de repetição do indébito formulado pelo executado, ora agravante (ID 128517020, origem). Nas razões (ID 37382630), narra ter sido condenado, em ação civil pública, ao pagamento dos valores referentes à taxa de ocupação, faturas de água e energia elétrica, em virtude da ocupação irregular do Complexo Desportivo “Rorizão”. Assevera ter informado que os débitos foram objeto de parcelamento - REFIS-DF, não podendo ser alvo de execução. O MPDFT, todavia, embora tenha reconhecido a adesão do devedor ao REFIS-DF, sustentou, equivocadamente, que não houve a quitação do parcelamento. Sustenta que apenas em 25/01/2022 o MPDFT reconheceu a ocorrência da cobrança indevida, em razão da quitação do saldo devedor por meio do parcelamento. Assevera fazer jus ao recebimento, em dobro, do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil. Aponta a má-fé do credor, pois demandou por dívida já paga, mesmo depois de apresentados os comprovantes de quitação. Requer, desse modo, a devolução da quantia, em dobro, totalizando R$ 778.294,04. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o levantamento de valores pelo agravado. No mérito, busca a reforma da decisão para condenar o recorrido na repetição do indébito. Preparo em ID 37382631. É o relatório. Incialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de repetição do indébito (ID 128517020, origem). Em análise preliminar da controvérsia não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar. Conforme exposto na decisão agravada, após a notícia do parcelamento do débito, o MPDFT manteve o pedido de penhora dos valores inicialmente pleiteados tão somente a fim de garantir o ressarcimento do erário público, o que, em análise perfunctória da questão, afasta a má-fé do exequente e, por consequência, repetição do indébito. Além disso, o douto magistrado a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão do decisum, portanto, o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Assim, ausente o risco de iminente levantamento da quantia pelo agravado, não observo o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator